Tribunal: TJMT
Processo: 1032884-84.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CELSO TAQUES SALDANHA - CPF: 241.757.731-34 (RECORRIDO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

Recurso Inominado:

1032884-84.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

CELSO TAQUES SALDANHA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL C/C ABONO PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE COMPROVADAMENTE INSALUBRE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. SÚMULA VINCULANTE 33-STF. DIREITO APOSENTADORIA ESPECIAL. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória em que o Recorrido CELSO TAQUES SALDANHA busca o reconhecimento ao direito de aposentadoria especial a contar de 05 de junho de 2016, em razão de exposição a agente insalubre, bem como postula direito ao abono permanência.

2
. Sabe-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o documento que demonstra a história de trabalho, dados administrativos, registros ambientais e resultantes de monitoração biológica, tendo como objetivo principal o fornecimento de informações que servem de prova para o trabalhador, no requerimento de enquadramento de atividade especial.

3.

O STJ já posicionou que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada de respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho para o reconhecimento da contagem do tempo de serviço especial.

4.
“Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

5.
Outrossim, o referido PPP fora assinado pelo Secretário Municipal de Saúde (Id. 127000762, pg. 06), o que denota ser documento hábil para demonstrar a atividade especial.

6.
No mesmo sentido, ante a ausência de lei municipal disciplinando a matéria aplica-se ao

servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4º C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, conforme dispõe a Súmula Vinculante 33 do STF.

7.
Por tais motivos, entendo que o Recorrido faz jus ao período de atividade especial e a sentença de origem não comporta reforma.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11
. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022